Tribunal: STF
Processo: RE 63975
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-13
Data de publicação: 1974-03-13

Ementa:
- Responsabilidade civil do transportador por lesões sofridas pelo passageiro. A pensão deve reajustar-se na medida das variações do salário mínimo. Os honorários se calculam na forma do art. 7. § 4º da Lei nº 4.215/63. Recurso parcialmente conhecido e provido.